Tribunal: CARF
Processo: 11516.720967/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
INCENTIVO FISCAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 160/17. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. IRPJ. EXCLUSÃO.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos em favor da contribuinte cumprem os requisitos previstos na Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável à subvenções para investimento, podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas do Lucro Real.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
INCENTIVO FISCAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 160/17. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. csll. EXCLUSÃO.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos em favor da contribuinte cumprem os requisitos previstos na Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável à subvenções para investimento, podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas da base de cálculo da CSLL.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. DESTINAÇÃO PARA RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
A partir da edição da Lei 11.941/2009, no âmbito do Regime Tributário de Transição - RTT, foi autorizada a exclusão da base de cálculo do PIS as receitas contabilizadas como subvenções para investimentos, quando estas tenham sido destinadas para conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do art. 195-A da Lei no 6.404/1976.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. DESTINAÇÃO PARA RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
A partir da edição da Lei 11.941/2009, no âmbito do Regime Tributário de Transição - RTT, foi autorizada a exclusão da base de cálculo da Cofins das receitas contabilizadas como subvenções para investimentos, quando estas tenham sido destinadas para conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do art. 195-A da Lei no 6.404/1976.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720967/2016-93
ACÓRDÃO
1302-007.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
W SUL DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MOTOPEÇAS E BICIPEÇAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
INCENTIVO FISCAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 160/17. APLICAÇÃO
AOS PROCESSOS EM CURSO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. IRPJ. EXCLUSÃO.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos em
favor da contribuinte cumprem os requisitos previstos na Lei
Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, correta a
manutenção do tratamento
fiscal
aplicável
à
subvenções
para
investimento, podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas
do Lucro Real.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
INCENTIVO FISCAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 160/17. APLICAÇÃO
AOS PROCESSOS EM CURSO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. csll. EXCLUSÃO.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos em
favor da contribuinte cumprem os requisitos previstos na Lei
Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, correta a
manutenção do tratamento
fiscal
aplicável
à
subvenções
para
investimento, podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas
da base de cálculo da CSLL.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. DESTINAÇÃO PARA RESERVAS DE
INCENTIVOS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720967/2016-93
2
A partir da edição da Lei 11.941/2009, no âmbito do Regime Tributário de
Transição - RTT, foi autorizada a exclusão da base de cálculo do PIS as
receitas contabilizadas como subvenções para investimentos, quando estas
tenham sido destinadas para conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos
termos do art. 195-A da Lei no 6.404/1976.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. DESTINAÇÃO PARA RESERVAS DE
INCENTIVOS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
A partir da edição da Lei 11.941/2009, no âmbito do Regime Tributário de
Transição - RTT, foi autorizada a exclusão da base de cálculo da Cofins das
receitas contabilizadas como subvenções para investimentos, quando estas
tenham sido destinadas para conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos
termos do art. 195-A da Lei no 6.404/1976.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram deste julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique
Nimer Chamas, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto), Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Alberto Pinto
Souza Júnior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-67.788 (fls.
824/864), por meio do qual a 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte acima
identificado.
O presente processo se originou de Autos de Infração lavrados para exigência de
valores a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), em relação aos anos-calendários de 2012 e 2013 (fls.
702/741).
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720967/2016-93
3
Conforme sintetizado no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal
(TVEF) de fls. 742/761, a pessoa jurídica autuada é “beneficiária de Tratamento Tributário
Diferenciado do Estado de Santa Catarina (SC), Regime Especial de ICMS, no programa PRÓ-
EMPREGO, destinado a implantação de empreendimento que visa a incrementar ou facilitar as
importações, com a concessão dos tratamentos tributários diferenciados previstos no art. 8o, do
decreto no 105, de 14 de março de 2007”.
Nos anos-calendários de 2012 e 2013, apresentou as suas declarações ao Fisco, com
apurações do IRPJ com base no Lucro Real Anual e da Cofins e da Contribuição ao PIS segundo a
sistemática não-cumulativa. Nas referidas apurações, excluiu os valores referentes ao citado
regime especial "por se tratar de subvenção para investimento”.
Para a autoridade fiscal, contudo, os créditos de ICMS “objeto do PROGRAMA
CRÉDITO PRESUMIDO” teriam a natureza de subvenção corrente para custeio e deveriam compor
a receita bruta operacional da pessoa jurídica autuada, com inclusão na base de cálculo do IRPJ,
CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS.
Como fundamento, além de se apontar as bases normativas contábeis e tributárias,
registrou-se que nos despachos concessórios dos benefícios “não existe qualquer menção,
referência ou exigência de contrapartida, retribuição ou vinculação com aplicação específica dos
recursos em bens ou direitos referentes a implantação ou expansão de empreendimento
econômico projetado”. Além disso, para a classificação como subvenção para investimento seria
necessária “vinculação e sincronia entre o fornecimento dos recursos e a aquisição de bens e
direitos referentes à implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado”, o que
não se verificaria no caso sob análise.
Diante disso, foi realizado o lançamento de ofício, para a exigência dos
mencionados tributos sobre as bases de cálculo acrescidas dos valores referentes ao benefício
fiscal. Registrou-se que não havia saldos de prejuízos fiscais, bases de cálculo negativas da CSLL ou
saldos credores de Cofins e Contribuição ao PIS passíveis de aproveitamento na autuação. A multa
de ofício foi aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Cientificada do lançamento, a autuada apresentou a Impugnação de fls. 766/808 na
qual sustentou que:
16. De forma incoerente e sem tecer qualquer consideração acerca do
cumprimento das obrigações atribuídas pelo Estado ao contribuinte, bem como
constatando que os valores recebidos a título de subvenção foram atribuídos a
reservas de lucro e não foram distribuídos aos sócios, a Autoridade Fiscal
classificou a subvenção recebida como para custeio.
Arguiu que o benefício seria “concedido a título oneroso, em virtude das inúmeras
condições e obrigações impostas ao beneficiário”. Citou precedente do CARF que classificou o
benefício em comento como subvenção para investimento. Finalmente, após discorrer
longamente sobre o Programa relacionado ao benefício sob análise, alegou que a manutenção da
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720967/2016-93
4
exigência configuraria violação ao princípio do não-confisco, na medida em que cerca de 90%
(noventa por cento) da subvenção seria repassada à União. Especificamente em relação à Cofins e
à Contribuição ao PIS, suscitou que, na Lei no 11.941, de 2009, teria sido determinada a exclusão
das subvenções de suas bases de cálculo.
Na decisão de primeira instância, o lançamento foi mantido, integralmente,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
SUBVENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS.
As subvenções para investimentos passíveis de exclusão da apuração do lucro real
são aquelas que, concedidas pelo Poder Público com a intenção de que sejam
destinadas a investimento, sejam efetiva e especificamente aplicadas pelo
beneficiário nos investimentos previstos, definidos e valorados pelo ente
governamental concedente, devendo haver absoluta correspondência e
vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação dos recursos.
Não havendo esta comprovação, a subvenção é tida como de custeio e, como tal,
tributada, compondo a base de cálculo do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SUBVENÇÕES.
Sendo as subvenções, tanto as para investimento quanto as correntes para
custeio, integrantes, respectivamente, dos resultados não-operacionais e
operacionais das pessoas jurídicas, resulta que, em qualquer das situações,
comporão a base de cálculo da Cofins.
Por falta de amparo legal para a sua exclusão, a subvenção recebida do Poder
Público, em função de redução de ICMS, constitui receita tributável que deve
integrar a base de cálculo da Cofins, sujeita ao regime de apuração não
cumulativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SUBVENÇÕES.
Sendo as subvenções, tanto as para investimento quanto as correntes para
custeio, integrantes, respectivamente, dos resultados não-operacionais e
operacionais das pessoas jurídicas, resulta que, em qualquer das situações,
comporão a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720967/2016-93
5
Por falta de amparo legal para a sua exclusão, a subvenção recebida do Poder
Público, em função de redução de ICMS, constitui receita tributável que deve
integrar a base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica-se à exigência reflexa o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da esfera
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
Após a ciência, a autuada interpôs o Recurso Voluntário de fls. 889/928 em que,
essencialmente, repete as mesmas alegações já apresentadas na Impugnação.
Posteriormente, por meio da Petição de fls. 941/945, foram juntados aos autos
documentos que demonstrariam a “convalidação do benefício Pró-Emprego pelo Estado de Santa
Catarina, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 160/2017”.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 07 de julho de
2017 (fls. 870/871), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 07 de agosto daquele ano (fl.
887), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, na medida em que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira, de modo que o
prazo recursal somente se iniciou no primeiro dia útil subsequente, a teor do art. 5o, Parágrafo
único, do referido Decreto.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procuradora da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720967/2016-93
6
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, o litígio versa sobre a classificação do benefício fiscal concedido
à Recorrente pelo Estado de Santa Catarina, e, consequentemente, da repercussão de tal
classificação em relação às bases de cálculo dos tributos exigidos no lançamento.
2.1 DO IRPJ E DA CSLL
No TVEF, é atribuído ao benefício o tratamento de subvenção para custeio, com a
necessidade de inclusão na receita bruta operacional da Recorrente, com base no art. 44, inciso IV,
da Lei no 4.506, de 1964:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
[...]
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Invoca-se, ainda, o teor do art. 392, inciso I, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de
1964, art. 44, inciso IV);
Por fim, a incidência do IRPJ e CSLL sobre os referidos montantes é fundamentada
no Parecer Normativo CST no 112, de 1978.
A controvérsia é antiga e bastante conhecida na jurisprudência do CARF.
A análise, contudo, ganhou novos contornos com a edição da Lei Complementar no
160, de 2017, em cujos arts. 3o, 9o e 10 se trouxe nova disciplina acerca dos requisitos para a
caracterização de benefícios fiscais como subvenções para investimento. In verbis:
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no
mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades
federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente
aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720967/2016-93
7
Portal Nacional da Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e
disponibilizado em seu sítio eletrônico.
(...)
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 4o e 5o:
"Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção
ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo
poder público não serão computadas na determinação do lucro real,
desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art.
195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá
ser utilizada para:
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição
Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII
do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a
data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o
desta Lei Complementar.
A aplicação retroativa das referidas regras, prevista nos §§4o e 5o da nova redação
conferida ao art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, foi expressamente reconhecida pela Receita
Federal, conforme Solução de Consulta Cosit no 40, de 2021:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
INCENTIVOS FISCAIS. INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-FISCAIS
RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LUCRO REAL. EXCLUSÃO.
REQUISITOS
E
CONDIÇÕES.
LEI
COMPLEMENTAR
No
160,
DE
2017.
RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
A partir da Lei Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e
considerados subvenções para investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no
12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720967/2016-93
8
real desde que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da
Lei no 12.973, de 2014, dentre os quais, a necessidade de que tenham sido
concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
O disposto no §4o do art. 30 da Lei no 12.973, de 2020, aplica-se retroativamente,
nos termos do §5o desse mesmo artigo, não podendo desfazer a coisa julgada, e
alcança os incentivos e benefícios fiscais instituídos por legislação estadual até a
data de início da produção de efeitos da LC n° 160, de 2017.
Na hipótese em que o incentivo ou benefício fiscal ou financeiro-fiscal tenha sido
concedido em desacordo com o rito estabelecido pela LC n° 24, de 1975, impõe-se
que sejam observadas as exigências de registro e depósito, na Secretaria
Executiva do Confaz, da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos dos incentivos/benefícios, a teor do versado no art. 3° da LC n° 160,
de 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 12.973, de 2014, art. 30; Lei Complementar no 160, de
2017, arts. 9o e 10; Parecer Normativo Cosit no 112, de 1978; IN RFB no 1.700, de
2017, art. 198, § 7o.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 145, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.
A matéria, ainda, foi objeto de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça,
na sistemática prevista no art. 1.036 do Código de Processo Civil, conforme Tema Repetitivo 1182,
decorrente do julgamento dos Recursos Especiais no 1.945.110/RS e 1.987.158/SC:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da
Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30
da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720967/2016-93
9
fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.
A partir de tal cenário, cabe verificar a situação tratada no presente processo, à luz
do novo tratamento legislativo e jurisprudencial.
Em primeiro lugar, cabe justificar o conhecimento dos documentos apresentados,
apenas, após o Recurso Voluntário. É que as referidas provas se destinam, exatamente, a
comprovar o atendimento das condições previstas na Lei Complementar no 160, de 2017.
Tratando-se de atos praticados, após a interposição do referido recurso, considero possível o seu
conhecimento, à luz do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
Conforme TVEF e documentos de fls. 163/193, os benefícios fiscais em discussão se
referem ao Programa Pró-Emprego instituído pela Lei do Estado de Santa Catarina no 13.992, de
2007, e regulamentado pelo Decreto Estadual no 105, de 2007. Assim, são sintetizados no citado
Termo:
É beneficiária de Tratamento Tributário Diferenciado do Estado de Santa Catarina
(SC), Regime Especial de ICMS, no programa PRÓEMPREGO, destinado a
implantação de empreendimento que visa a incrementar ou facilitar as
importações, com a concessão dos tratamentos tributários diferenciados
previstos no art. 8o, do decreto no 105, de 14 de março de 2007.
- PRÓ-EMPREGO (Código 207). CRÉDITO EM CONTA GRÁFICA NA SAÍDA
SUBSEQÜENTE DE MERCADORIAS IMPORTADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO,
VIGÊNCIA 02/2009 a 12/2013;
- PRÓ-EMPREGO (Código 226). SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA PREVISTA NO ART.
8°, § 10, PELO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DEVIDO PELA SAÍDA
SUBSEQUENTE À IMPORTAÇÃO, VIGÊNCIA 02/2009 a 12/2013;
- PRÓ-EMPREGO (código 206). DIFERIMENTO PARCIAL DO ICMS NA OPERAÇÃO
INTERNA
SUBSEQÜENTE
COM
MERCADORIAS
IMPORTADAS
PARA
COMERCIALIZAÇÃO, VIGÊNCIA 02/2009 a 12/2013;
- PRÓ-EMPREGO (código 203). DIFERIMENTO DO ICMS DEVIDO NA IMPORTAÇÃO
DE MERCADORIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO, VIGÊNCIA 02/2009 a 12/2013;
Os documentos de fls. 947/969 comprovam a publicação de Decreto Estadual
relacionando o benefício fiscal em tela, bem como o registro e depósito dos atos junto ao
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), conforme exigência constante do art. 3o,
incisos I e II, da Lei Complementar no 160, de 2017.
Portanto, até aí, aplicar-se-ia ao benefício fiscal em questão o tratamento de
subvenção para investimento, por força dos §§4o e 5o da nova redação do art. 30 da Lei no 12.973,
de 2014, de modo que os valores a ele referentes não deveriam ser computados na determinação
do Lucro Real, conforme art. 443 do RIR/99.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720967/2016-93
10
Em relação ao último dos requisitos fixados na legislação, qual seja a destinação dos
valores subvencionados a reserva de lucros, conforme exigência constante do caput do referido
art. 30 (e ratificada no Tema 1182 do STJ), no TVEF aponta-se que:
Na análise da escrituração contábil observou-se que a “W Sul” registrou de forma
indevida os créditos como subvenções para investimento, através da retificação
da escrituração contábil e fiscal, com lançamento em 02/01/2013, a crédito na
conta 2.4.09.2493 Reserva de Lucro - Doações para Investimento e a debito na
conta 2.4.13.001.2515 Lucros Acumulados, o valor R$ 9.724.054,90, relativos ao
valor do benefício obtido em 2012, e em 31/12/2013 o valor de R$ 3.360.956,55 a
crédito na conta 2.4.09.2493 Reserva de Lucro - Doações para Investimento e a
debito na conta 6.1.01.001.4804 Lucro do Exercício, decorrentes do tratamento
tributário diferenciado do Estado de Santa Catarina, que consiste na concessão de
crédito presumido (crédito em conta gráfica) nas saídas de mercadorias
produzidas ou importadas do exterior, nos valores e percentuais acima
identificados.
Os referidos lançamentos são observados à fl. 431 e não recebem críticas da
autoridade fiscal, exceto em relação à acusação de que os valores se refeririam a subvenções de
custeio.
À luz do exposto, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar as
exigências fiscais relativas ao IRPJ e à CSLL.
2.2 DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP
Em relação à Cofins e à Contribuição ao PIS, no TVEF, invocam-se as disposições dos
arts. 1o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, nos quais as subvenções não seriam
excepcionadas da incidência das referidas contribuições.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a exclusão das subvenções para
investimentos das bases de cálculos das citadas contribuições se ampararia no art. 21 da Lei no
11.941, de 2009:
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ,
implicam a adoção do RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados em
conta de resultado:
I – o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata o art.
18 desta Lei; e
Tratando o lançamento sob julgamento dos anos-calendários de 2012 e 2013, nos
quais o regime Tributário de Transição era obrigatório, e não estava em vigência a Lei no 12.973,
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720967/2016-93
11
de 2014, que incluiu o inciso X no art. 1o, §3o, da Lei no 10.637, de 2002, e inciso IX no art. 1o, §3o,
da Lei no 10.833, de 2003, cabe a aplicação do dispositivo normativo invocado pela Recorrente.
Neste sentido, decisão desta Turma Julgadora, em composição diversa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009
[...]
COFINS. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTOS. RTT.
Confirmado que os incentivos fiscais dos programas PRODEPE (crédito presumido
de ICMS) crédito presumido de IPI PARA REGIME AUTOMOTIVO são subvenções
para investimento, é de se notar que a norma veiculada pelo artigo 21, inciso I, c/c
o artigo 18, da Lei no 11.941/09, é categórica ao afastar, no âmbito do RTT, estes
recursos recebidos da base de cálculo para apuração da COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009
[...]
PIS. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTOS. RTT.
Confirmado que os incentivos fiscais dos programas PRODEPE (crédito presumido
de ICMS) crédito presumido de IPI PARA REGIME AUTOMOTIVO são subvenções
para investimento, é de se notar que a norma veiculada pelo artigo 21, inciso I, c/c
o artigo 18, da Lei no 11.941/09, é categórica ao afastar, no âmbito do RTT, estes
recursos recebidos da base de cálculo para apuração do PIS. (Acórdão no 1302-
003.291, de 12 de dezembro de 2018, Relatora Conselheira Maria Lúcia Miceli)
Na mesma linha, caminha a jurisprudência da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2011
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. DESTINAÇÃO PARA RESERVAS DE
INCENTIVOS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
A partir da edição da Lei 11.941/2009, no âmbito do Regime Tributário de
Transição - RTT, foi autorizada a exclusão da base de cálculo da Cofins as receitas
contabilizadas como subvenções para investimentos, quando estas tenham sido
destinadas para conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do art. 195-A
da Lei no 6.404/1976.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720967/2016-93
12
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. DESTINAÇÃO PARA RESERVAS DE
INCENTIVOS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
A partir da edição da Lei 11.941/2009, no âmbito do Regime Tributário de
Transição - RTT, foi autorizada a exclusão da base de cálculo do PIS as receitas
contabilizadas como subvenções para investimentos, quando estas tenham sido
destinadas para conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do art. 195-A
da Lei no 6.404/1976. (Acórdão no 9101-005.880, de 12 de novembro de 2021,
Relator Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009, 2010
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. DESTINAÇÃO PARA RESERVAS DE
INCENTIVOS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
A partir da edição da Lei 11.941/2009, no âmbito do Regime Tributário de
Transição - RTT, foi autorizada a exclusão da base de cálculo do PIS as receitas
contabilizadas como subvenções para investimentos, quando estas tenham sido
destinadas para conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do art. 195-A
da Lei no 6.404/1976.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009, 2010
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. DESTINAÇÃO PARA RESERVAS DE
INCENTIVOS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
A partir da edição da Lei 11.941/2009, no âmbito do Regime Tributário de
Transição - RTT, foi autorizada a exclusão da base de cálculo da Cofins as receitas
contabilizadas como subvenções para investimentos, quando estas tenham sido
destinadas para conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do art. 195-A
da Lei no 6.404/1976. (Acórdão no 9101-006.986, de 4 de junho de 2024, Relator
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado)
Para efeitos de esclarecimento, não posso deixar de mencionar que, por ocasião do
Acórdão no 1302-003.230, de 22 de novembro de 2018, votei em sentido diverso, tendo sido,
inclusive, incumbido da redação do voto vencedor. O equívoco derivou do entendimento de que,
apenas, com a edição da Lei no 12.973, de 2014, teria havido a exclusão das subvenções das bases
de cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS, sem se atentar para as disposições contidas no art.
21 da Lei no 11.941, de 2007. Aquela decisão, inclusive, foi reformada pelo Acórdão no 9101-
005.880, de 12 de novembro de 2021, cuja ementa foi acima reproduzida.
3 CONCLUSÃO
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720967/2016-93
13
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, com o
cancelamento integral das exigências fiscais tratadas no presente processo.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 983
DF CARF MF
Original